Tribunal: TJES
Processo: 0019138-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Falência
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019138-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Flávio Pinho de Almeida para anular a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação da embargante. A embargante sustenta erro de premissa fática, argumentando que a coisa julgada formada em decisões anteriores impede o reconhecimento de preferência ou privilégio legal ao crédito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à existência de coisa julgada que reconhece o crédito do espólio como quirografário, sem privilégio legal; e (ii) verificar a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos para correção de premissas equivocadas decisivas para o julgamento.

Verifica-se que o acórdão embargado considerou equivocadamente que o pedido de restituição não havia sido analisado em decisões anteriores, ignorando que a coisa julgada firmada reconheceu o crédito do Espólio como quirografário, sem privilégio legal, conforme disposto no artigo 83 da Lei nº 11.101/2005.

Decisões judiciais pretéritas (como nos autos do Pedido de Impugnação de Crédito e do Agravo de Instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024) já fixaram a classificação do crédito no Quadro Geral de Credores da falência como quirografário, afastando a possibilidade de restituição ou preferência.

O artigo 85 da Lei nº 11.101/2005 veda o pedido de restituição para créditos quirografários, e o artigo 86 não contempla qualquer hipótese aplicável ao crédito em questão, reforçando a impossibilidade de acolhimento da pretensão do Espólio.

A menção à possibilidade de pedido de restituição em voto vogal anterior não configurou ordem de processamento do pedido, uma vez que a análise jurídica quanto à coisa julgada firmada não foi enfrentada naquele momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação do Espólio de Flávio Pinho de Almeida, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por força da coisa julgada. Recurso de apelação da Massa Falida parcialmente provido para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

A coisa julgada que reconheceu crédito como quirografário, sem privilégio legal, impede o processamento de pedido de restituição fundado no mesmo crédito.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada que tenha sido decisiva para o julgamento.

Aplicando-se o princípio da causalidade, a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 83, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.190.326/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 18/08/2023.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0019138-18.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 9652064 que deu provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
por interposto pelo ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA para anular a sentença, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão, haja vista que ao contrário do consignado, as coisas julgadas formadas no âmbito do E. TJSP e do E. TJES militam em desfavor da pretensão do Embargado.

Afirma que o Pedido de Restituição apresentado pelo embargado tem por fundamento primordial o acórdão proferido pelo E. TJSP na Apelação nº 7.110.20-4 que reconheceu a ilicitude da conversão dos Títulos da Dívida Agrária (TDAs) em Contratos de Depósito Bancário (CDBs) e posterior incorporação à Massa Falida Embargante.

Alega que, mesmo vislumbrando a ilicitude da operação realizada pelos então administradores do Banco Falido, o acórdão prolatado pelo Eg. TJSP não veiculou, explícita ou implicitamente, qualquer ordem de pagamento preferencial/extraconcursal do crédito em relação aos demais credores do Banco, que àquele tempo, já se encontrava submetido ao procedimento de liquidação extrajudicial.

Aduz que, com o trânsito em julgado, o ora Embargado manejou cumprimento de sentença, o qual, acertadamente, fora suspenso em razão do procedimento de liquidação extrajudicial do Banco, por força do art. 18 da Lei n.º 6.024/74, com a determinação de que fosse buscado o crédito na seara correta, sendo em que sede de julgamento do agravo de instrumento nº 7.204.978-0 interposto em face de tal decisão, foi consignado expressamente por aquele Tribunal a ausência de preferência/privilégio legal do crédito também objeto dos presente autos, que deve se sujeitar ao quadro de credores da liquidação.

Defende, assim, que apesar da coisa julgada firmada, o ora Embargado ingressou com Incidente de Impugnação de Crédito nº 0038134-11.2012.8.08.0024 na tentativo de renovar a discussão acerca da “preferência” do direito creditório, todavia, foi afastado o pedido de reclassificação do crédito como privilegiado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024.

Aponta que, por conta disso, houve a inscrição definitiva do crédito no Quadro Geral de Credores da Falida na classe dos quirografários, com a observância à ordem legal de pagamentos instituída no artigo 83, da Lei nº 11.101/2005.

Diante do exposto, considerando a premissa fática equivocada na qual embasado o provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, requer o provimento do recurso para acolher a questão de ordem, conferindo efeitos infringentes para manter incólume a sentença no tocante à extinção do feito sem julgamento de mérito, pelo óbice da coisa julgada, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento da inexistência de vícios no acórdão embargado.

Pois bem, de início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse particular, o Col. STJ tem admitido,
“em caráter
excepcional
, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de
premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Passo ao exame dos aclaratórios.

O acórdão embargado considerou os pronunciamentos judiciais exarados na Apelação nº 9170104-62.2006.8.26.0000 julgada pelo TJSP em 01/03/2007
e
no Agravo de Instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024
para concluir que como não havia sido analisado qualquer “pedido de restituição”, não haveria coisa julgada nesse ponto, de modo que equivocada a sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da coisa julgada.

Ocorre que,
no Agravo de Instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024 interposto em face de decisão proferida no Pedido de Impugnação do Crédito nº 0038134-11.2012.8.08.0024, esta Egrégia Primeira Câmara Cível conheceu em parte do recurso e negou-lhe provimento
mantendo
a decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que determinou a retificação no Quadro Geral de Credores mantendo o crédito na classe dos
quirografários
,

Fixado isso, verifico que voto condutor do acórdão embargado
partiu de premissa equivocada
.

Isso porque, a natureza jurídica do crédito pertencente ao Espólio Embargado com origem em
título executivo judicial
(
valores correspondentes à aplicação em CDBs da importância decorrente do resgate dos Títulos da Dívida Agrária
) já foi objeto de debate jurídico em inúmeras ações judiciais pretéritas tendo sido acobertado pelo manto da
coisa julgada
o seu reconhecimento como
quirografário
e
sem o privilégio legal conferido aos créditos extraconcursais
, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de privilégio previstas no artigo 83, da Lei nº 11.101/2005, antes da revogação perpetrada pela Lei nº 14.112/2020.

Sendo assim, na hipótese, a coisa julgada firmada impede o processamento do pedido de restituição (artigo 85, da Lei nº 11.101/2005), uma vez que o crédito quirografário perseguido

não se enquadra em nenhuma das espécies elencadas no artigo 86 da mesma lei,
in verbis
:

Art. 85.
O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.

Parágrafo único.
Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada.

Art. 86.
Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I –
se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;

II –
da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

III –
dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei.

IV -
às Fazendas Públicas, relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de sub-rogação e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Importa salientar, neste ponto, que a menção à
ausência de impedimento de apresentação de pedido de restituição
no voto vogal proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024 para o acréscimo de fundamentação acompanhando o acolhimento da preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de conversão da habilitação de crédito em pedido de restituição não significa determinação de processamento desse pedido.

Portanto, reconhecendo a premissa equivocada do acórdão
,
deve ser atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios,
para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA, mantendo incólume a sentença apelada.

No tocante à apreciação do recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante objetivando tão somente à condenação da parte vencida em honorários advocatícios sucumbenciais, sem maiores delongas, considerando a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, aplica-se o princípio da causalidade, devendo ser condenada a parte ora Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, considerando que não há proveito econômico, haja vista que a parte ora Embargada não discute o valor do crédito nos presentes autos, mas sim o momento do seu pagamento, bem como que ainda terá direito à sua percepção junto ao quadro geral de credores na falência.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, atribuindo efeitos infringentes,
negar provimento ao recurso de Apelação do Espólio de Flávio Pinho de Almeida mantendo incólume a sentença recorrida, bem como para dar parcial provimento ao recurso da Massa Falida do Banco Santos Neves S/A condenando a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões